Tribunal: TJMT
Processo: 1013184-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013184-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), MARIA RITA MORETTO DA SILVA - CPF: 061.562.921-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUME
NTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO

ONCOLÓGICO

–
BRENTUXIMABE
50MG
–
LINFOMA DE HODGKIN
-
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS –
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – NECESSIDADE E INDICAÇÃO MÉDICA
COMPROVADAS -
REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS -
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
–
RECURSO
PROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de medicamento não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados,
por

ocasião
do julgamento do recurso repetitivo (
REsp
1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por Maria Rita Moretto da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n.
1000590-41.2023.8.11.0108, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Aduz, a Agravante, em suma, que ajuizou demanda em face do
Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de urgência, a fim de obter o fornecimento do
medicamento
Brentuximabe
50mg, aplicação endovenosa, diluídos em soro fisiológico, por
tempo indeterminado, ante o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin1 (CID 10, C81), em fase
refratária.

Argumenta que, embora o Juízo de Primeira Instância tenha
consignado que o caso não é urgente, tomando por base o parecer emitido pelo NAT, certo é
que o uso da medicação pretendida se mostra eficaz para controlar o avanço da patologia que
a acomete, conforme indicação médica especializada, inexistindo outros tratamentos e
medicamentos disponíveis na rede pública de saúde.

Salienta que o parecer do NAT-JUS tem função exclusivamente de
apoio técnico (art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ 238/2016), que não se confunde com a do
perito judicial, e o parecer ofertado pelo referido núcleo possui natureza meramente
consultiva, sem vincular a decisão do Magistrado. Ademais, adotar como razão de decidir
parecer emitido por médico que sequer é especialista na área em questão, viola frontalmente
o disposto no artigo 156 da Constituição Federal.

O pedido de antecipação de tutela recursal
foi
deferid
o
.

O Estado
de Mato Grosso apresent
ou
contrarrazões,
pugnando
pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra d
o Dr
.
Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo
provimento do recurso (id.
175633695
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL
(
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento do medicamento,
Brentuximabe
50mg, por tempo indeterminado,
em favor da paciente, Maria Rita Moretto da Silva,
ante o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin1 (CID 10, C81), em fase refratária
,
conforme atestado pel
a
médic
a
,
hematologista
Dr
a
.
Meryele
B. Machado,
CRM/MT
6200
(Id.
171152196 - Pág. 1
).

Dessarte
, o
J
uízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela
parte a
utora,
solicitou parecer do NAT e, indeferiu o pedido de tutela de urgência,
nos seguintes termos:

[...] O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponta que não é
fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como informa que a
requerente não se enquadra nas condições que permitem a aquisição e
distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde – SUS, qual seja: ter
sido submetida à transplante autólogo de células-tronco
hematopoéticas
.

Ademais, não está devidamente demostrado a ineficácia do tratamento
fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
Sobre o assunto, os enunciados nº 12, 14 e 75, das Jornadas de Direito
da Saúde, orientam no seguinte sentido:

[...]

Nada impede, porém, que a liminar seja deferida no decorrer do
processo caso a parte autora demonstre nos autos a inefetividade do
tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos
contidos nos enunciados nº 12 e 75, da Jornada de Direito da Saúde.

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da
liminar pleiteada, INDEFIRO, por ora, pleito de tutela de urgência. [...].

Da detida análise do laudo médico (
id. 93622021, pág. 2), verifico
que inexistem dúvidas de que
a paciente apresenta diagnóstico de Linfoma de Hodgkin1 (CID 10, C81),
cujo tratamento indicado, pel
a
médic
a
que
a

acompanha, foi a utilização do medicamento
Brentuximabe
50mg, aplicação endovenosa, diluídos em soro fisiológico, por tempo indeterminado, conforme trecho a seguir transcrito:

[...] a paciente é portadora de Linfoma Hodgkin (clássico tipo esclerose nodular), cl
assificada sob o CID 10 C81, diagnosticado por meio de imuno-histoquímica de biópsia de linfonodo
cervical à esquerda. Realizado estadiamento clínico atual com PET-CT que a classificou como
EC-IVB.

No caso em apreço, a paciente iniciou no protocolo ABVD em 06/06/2022, por 6 ciclos consecutivos,
até 30/11/2022. Trata-se de combinação de 04 medicamentos, que consiste na
Adriamicina
,
Bleomicina
,
Vinblastina
e
Dacarbazina
, esquema terapêutico previsto pelo protocolo
do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) do Ministério da Saúde e oferecido gratuitamente pelo SUS,
para tratamento da doença em questão, sem que fosse atingida a eficácia almejada.

Porém, a paciente apresentou piora clínica em reavaliação com novo PET-CT

(em 01/03/2023), observado estudo categoria 5 de Lugano
com doença em plena atividade, com infiltração óssea e esplênica.

Posteriormente, foi trocada quimioterapia para 2ª linha de tratamento com esquema DHAP (dexametasona, cisplatina
e
citarabina
) também previsto pelo protocolo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) do Ministério da Saúde, o qual realizou 2 ciclos (sendo
o último em 08/05/2023). Há programação para realizar 3 ciclos e reavaliar para a realização de TMO aut
ólogo como consolidação de tratamento e cura da doença.

Após isso, em consulta realizada através do SUS, com a equipe de transplante de medula óssea da Associação de Combate ao Câncer (em
Goiânia-GO) em 24/04/2023 foi solicitado tratamento
Brentuximabe
, para ajudar na remi
ss
ão da doença
e permitir ser encaminhada para o transplante autólogo de medula óssea o mais rápido possível.
[...]

Ademais, conforme consignei na decisão
liminar,
embora
o parecer técnico do N.A.T. t
enha apresentado conclusão não favorável, é imperioso
levar em consideração o Relatório Médico que está a indicar, especificamente, as razões
pelas quais a utilização do fármaco é imprescindível e urgente para o tratamento da
Agravante.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da
judicialização
da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos.
Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA
– MEDICAMENTO
NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
– MEDICAMENTO
AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente
medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde
–
SUS (
Zytiga
250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento
Zytiga
250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (
REsp
1682973/RJ, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
11/06/2018).

Outrossim, verifico que o medicamento,
Brentuximabe

não é incorporado ao SUS.

Nesse sentido, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (
REsp
1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalto, que, na presente hipótese, a cumulação de tais requisitos encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, a necessidade e
importância
do medicamento,
bem como a ineficácia dos tratamentos dos protocolos do SUS,
constituindo, pois, obrigação do poder público o
respectivo fornecimento
.

Registre-se que,
além d
a hipossuficiência financeira d
a

A
gravante
,
est
ar
comprovada, conforme consta dos
documentos acostados aos autos,
o fármaco possui registro na Anvisa e,
conforme parecer
relatório médico circunstanciado, a paciente já realizou os tratamentos disponíveis nos protocolos do SUS, contudo, houve piora clínica
.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO

ao
Recurso de Agravo de Instrumento,
para determinar o fornecimento do medicamento
Brentuximabe
50mg, em favor da Agravante.

No mais, determino
à parte
Agravante que, apresente nos autos, a cada três meses, a prestação de contas, quanto ao financiamento do fármaco, bem como quanto ao seu estado de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023